Tribunal: TJBA
Processo: 8003128-02.2024.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003128-02.2024.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JORGE DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CRIANÇA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. FORNECIMENTO E CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MUSICOTERAPIA. EXAMES COMPLEXOS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. BOA-FÉ CONTRATUAL. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas por L.R.O., menor impúbere, representado por seu genitor, e pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que julgou procedente Ação Ordinária para determinar ao Estado, por meio do PLANSERV, o custeio de tratamento multidisciplinar (incluindo Musicoterapia - ABA) e realização de exames específicos, conforme prescrição médica.

2. O menor é diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID F84.0) e teve o pedido de tratamento negado pelo PLANSERV.

3. A sentença reconheceu a obrigatoriedade do fornecimento integral do tratamento prescrito, sob pena de bloqueio via SISBAJUD em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o plano de saúde por autogestão pode negar cobertura a tratamento prescrito para criança com Transtorno do Espectro Autista; e

(ii) estabelecer se é devida a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contratos de autogestão, conforme Súmula 608 do STJ, mas esses contratos devem observar os princípios da boa-fé contratual e da função social (CC, arts. 422 e 423).

4. A negativa do PLANSERV viola o direito fundamental à saúde (CF/1988, art. 6º) e o princípio da dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1º, III).

5. O médico assistente, por deter capacidade técnica, é o responsável por prescrever o tratamento mais adequado ao paciente.

6. A exclusão contratual que restringe tratamento necessário é abusiva e compromete o mínimo existencial.

7. A jurisprudência do TJBA e do STJ reconhece a obrigação dos planos de saúde em fornecer tratamento indicado para doenças graves, mesmo em hipóteses de urgência e quando contratualmente não previsto.

8. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando parte vencedora contra ente público, conforme Tema 1.002 do STF e decisão na ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000.

9. A fixação dos honorários em 15% do valor da causa atende aos critérios legais e reflete a complexidade da causa e o trabalho realizado pela DPE/BA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor provido. Recurso do Estado desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É obrigação do plano de saúde por autogestão custear tratamento prescrito por médico assistente para paciente com TEA, mesmo que não previsto contratualmente, em respeito ao direito à saúde e à dignidade humana.

2. É devida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta atua em favor de parte vencedora contra o ente público a que pertence.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003128-02.2024.8.05.0141
, em que figuram como apelante JORGE DE OLIVEIRA e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia
em

D
AR PROVIMENTO
ao apelo
d
o
autor e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo da ré
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .